Tribunal: STF
Processo: AI 807379
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO NAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário, consoante a Súmula 284 desta Corte, quando as razões recursais não demonstram de que forma o acórdão recorrido violou o dispositivo constitucional alegado. Precedente.



    II – Agravo regimental improvido.